Tribunal: TJSP
Processo: 1075617-11.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação, interposto em ação de obrigação de fazer, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus ao reembolso dos valores pagos pelo autor a título de IPTU referente ao exercício de 2014 e a janeiro, fevereiro, março e abril de 2015,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação, interposto em ação de obrigação de fazer, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus ao reembolso dos valores pagos pelo autor a título de IPTU referente ao exercício de 2014 e a janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, conforme estipulado no contrato. Condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva dos apelantes devido à transferência dos direitos fiduciários a terceiros; (ii) ausência de interesse de agir dos apelados devido à prescrição dos impostos; (iii) possibilidade de se invocar a tese de exceção de contrato não cumprido para afastar a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento dos débitos de IPTU anteriores à transferência da posse do imóvel; (iv) reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois a obrigação de arcar com os débitos de IPTU decorre diretamente do contrato firmado entre os apelantes e o apelado. Também não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir, já que, ao tempo do ajuizamento da ação, os débitos de IPTU estavam constituídos e eram exigíveis. A eventual inexigibilidade posterior, ainda que por decisão judicial, não tem o condão de afastar o interesse processual, que deve ser aferido no momento da propositura da demanda.
4. No mérito, a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento dos débitos de IPTU é clara, conforme estabelecido no contrato. Descabida a alegação de exceção de contrato não cumprido, que não tem o condão de afastar a responsabilidade assumida pelos apelantes pelo pagamento dos impostos até a data da transferência.
5. A sentença também não comporta reparos quanto à distribuição dos encargos de sucumbência, uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva "ad causam" restou demonstrada pelo contrato juntado pelo autor. 2. A inexigibilidade superveniente dos impostos não afasta o interesse processual, aferido no momento da propositura da demanda. 3. A responsabilidade de arcar com débitos de IPTU até a transferência da posse, é do promitente vendedor, assumida em instrumento contratual, não sendo possível invocar a tese de exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.